Tribunal: TJDFT
Processo: 0734824-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734824-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JAQUELINE ROCHA RODRIGUEZ ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada por JAQUELINE ROCHA RODRIGUESZ ALVES em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda o desconto dos contratos efetuados na conta corrente da agravada, sob pena de multa (ID 137634147 do processo originário). Preparo comprovado (ID 40342960). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID 40445624. Contrarrazões apresentadas no ID 41450982 pelo desprovimento do recurso. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 01/12/2022, houve a superveniência de sentença, por meio da qual o d. Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 143647652). Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse ao agravante na reforma da decisão impugnada, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta egrégia Turma: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora